Tribunal: TCU
Processo: 023.843/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 12-15) interposto pela Sra. Luciana Duarte Mena Barreto, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 13.927/2021TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Luciana Duarte Mena Barreto, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 13927/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem que, comprovado ser a recorrente beneficiária de decisão judicial transitada em julgado, assegure-lhe a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.